Tribunal: STF
Processo: ARE 1287794
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÔNUS DE QUE NÃO RECEBEU OS VALORES PLEITEADOS. PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECLAMANTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL. ARTIGOS 151 E 153 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI, CPC. PRECEDENTES DO TJPR E DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO (eDOC 13, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a previsão de pagamento do referido prêmio de produtividade, trazida na Lei Complementar n° 92/2002, mantida na Lei Complementar n° 131/2010, apenas reproduziu o direito que já vinha sendo assegurado muito antes da promulgação da Constituição de 1988. Ou seja: tal benefício não foi criado pela precitada LC 92, mas é assegurado a todos os servidores do Grupo TAF (aqueles que ingressaram como Agentes Fiscais), desde 1978 (eDOC 17).



     Após a distribuição dos presentes autos, determinei o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento definitivo da ADI 5.510/PR. (eDOC 53)



    Tendo em vista o julgamento da citada ação direta, os autos retornaram ao gabinete.



    É o relatório. 



    Decido.



    Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por servidor em face do Estado do Paraná para o recebimento do prêmio de produtividade pago aos auditores fiscais.



    O Tribunal a quo, em sede de apelação, assentou que o servidor não é auditor fiscal, mas, sim agente fiscal - referência 3-AI, reconhecendo a ilegitimidade ativa para pleitear o prêmio de produtividade. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Em análise aos pressupostos processuais de admissibilidade, verifico que o recurso interposto sequer ultrapassa o exame do conhecimento. Vejamos.



    Pretende o reclamante o recebimento do prêmio de produtividade, previsto nos artigos 57 e 58 da Lei Complementar nº 131/2010, sob o argumento de que os valores constantes de seus holerites não correspondem à verba pleiteada, referindo-se a uma parte de seu salário que é composta com base no relatório de quotas fixas e variáveis. 



    Em sede de contrarrazões, o Estado do Paraná suscitou a ilegitimidade ativa do recorrente, na medida em que o seu enquadramento como Auditor Fiscal, cuja escolaridade exigida é de nível superior, caracteriza transposição inconstitucional de cargos públicos, conforme já reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento dos Incidentes de Declaração de Inconstitucionalidade nº 315.638-3/01 e nº 1225403-2/01. 



    Deste modo, tratando-se a inconstitucionalidade de dispositivo legal de matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer momento e grau de jurisdição, possível o seu reconhecimento ex officio. 



    Nesse passo, verifico que merece guarida a alegação de ilegitimidade ativa do reclamante, já que, de fato, constata-se a transposição inconstitucional de cargos no caso concreto, tendo em vista que o prêmio de produtividade postulado pelo reclamante (aprovado em certame público para o cargo de Agente Fiscal 3, o qual exige 1º grau completo ou ensino médio) se destina aos servidores que exercem a função de Auditor Fiscal (para o qual se exige nível superior), o que foi reconhecido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento dos Incidentes de Declaração de Inconstitucionalidade nº 315.638-3/01 e nº 1225403-2/01. 



    Assim, constata-se, in casu, a violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal, o qual dispõe que a “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”, bem como à Súmula Vinculante nº 43, a qual estabelece que “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investida”.



    (...)



    Portanto, diante da declaração da inconstitucionalidade dos artigos anteriormente mencionados, deve a sentença singular ser reformada in totum, julgando-se extinto o pleito formulado na exordial, ante a constatação da ausência de direito ao recebimento do prêmio de produtividade, decorrente da ilegitimidade ativa do reclamante. 



    O voto, portanto, é pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC”. (eDOC 13, p. 1-3, grifo nosso)



    No que se refere à tranposição dos agentes fiscais para o cargo de auditor fiscal do Estado do Paraná, cumpre registrar que o Plenário desta Corte julgou a ADI 5.510/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 08.08.2023, que impugnava alguns dispositivos da Lei 92/2002 e da LC 131/2010.



    Na ocasião, esta Corte, por maioria, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. 



    Todavia, modularam-se os efeitos da decisão, nos seguintes termos:



     (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; 



    (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; 



    (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; 



    (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento;



     (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.



    Confira-se a ementa do referido do julgado:  



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão”.  



    Como visto, o STF, no julgamento da ADI 5510, assentou a impossibilidade da investidura dos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal e modulou os efeitos da decisão para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais.



    No caso dos autos, verifica-se que as conclusões do Tribunal a quo divergem dessa modulação de efeitos, pois o cargo ocupado pelo servidor ora recorrente já havia sido transposto. 



    Porém, o acórdão recorrido, além de reconhecer a ilegitimidade ativa do servidor, considerou, ainda, ausente a comprovação, por parte do servidor, de que não recebera os valores pretendidos, conforme assentado na sentença. 



    Verifico que o agravante não impugnou esse fundamento, em patente inobservância ao dever de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão. Nesse sentido, incide no caso a Súmula 287/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1230232 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2024)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários”. (ARE 1458179 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024)



    Ainda que superado esse óbice, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, acerca da pendência dos pagamentos das verbas pleiteadas, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. Acumulação de proventos e vencimentos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1466420 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2024)  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1463500 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente